Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA. NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGRESSOR. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR A VÍTIMA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As agressões verbais apontadas pelo Autor não encontram respaldo no conjunto probatório coligido ao feito, uma vez que, a par das filmagens não apresentarem áudio, as testemunhas ouvidas pela autoridade policial não corroboram a narrativa do Requerente.
2. Nesse cenário, considerando que na exordial o Autor imputa à segunda Ré tão somente a prática de agressão verbal, a qual não foi comprovada no feito, a pretensão condenatória manejada em desfavor dela deve ser julgada improcedente.
3. De outro lado, verificado que o conjunto probatório conduz à conclusão de que o primeiro Réu praticou agressões físicas que causaram danos ao Autor, inviável a exclusão da responsabilidade civil do Requerido.
4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
5. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga pelo Réu para o Autor afigura-se condizente com esses objetivos.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.